Tribunal: TJDFT
Processo: 0718001-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de conflito de competência suscitado pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Portofino Indústria e Comércio de Plástico Ltda. em desfavor de Fheder Indústria Comércio e Serviços Ltda. – ME, processo n. 0705059-84.2022.8.07.0001, em face de decisão do juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que declinou da competência ao considerar equivocada a distribuição da demanda, destacar que o for competente é o do local do protesto na forma do art. 17 da Lei n. 5.474/1968 e a ressaltar a manifestação da exequente, que requereu a redistribuição do processo para o juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (Id 120859449 do processo de referência). O suscitante, juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, considera que a incompetência territorial deve ser suscitada por alguma das partes e que não pode ser reconhecida de ofício. Afirma que a ação de execução fundada em duplicata deve ser proposta no foro do local em que a obrigação deve ser satisfeita, nos termos do art. 100, V, ‘d’, do CPC, o qual se considera como o local da praça do pagamento, nos termos do art. 17 da Lei n. 5.474/1968. Ressalta que, embora o protesto tenha ocorrido no Núcleo Bandeirante, a praça do pagamento é Brasília. Por essa razão, suscita o conflito negativo de competência (Id 125088911 do processo de referência). É o relatório do necessário. Decido. Em observância ao previsto no art. 955, caput, do CPC (Art. 955. O relator poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designará um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.) e no art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça (Art. 207. Distribuído o conflito de competência, caberá ao relator: (...) II - determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designar um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.), designo o i. juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao d. juízo suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 207, I, do RITJDFT (Art. 207. Distribuído o conflito de competência, caberá ao relator: I - determinar a oitiva dos juízes em conflito ou, se um deles for suscitante, apenas do suscitado.). Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 208, caput, do RITJDFT (Art. 208. Decorrido o prazo assinado pelo relator, será ouvido o Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias, ainda que as informações não tenham sido prestadas; em seguida, o conflito irá a julgamento.). Oportunamente, retornem conclusos para julgamento. Brasília, 7 de junho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora